Tribunal: STF
Processo: Rcl 71585
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Grupo Casas Bahia S/A, em 11.9.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região nos Processos ns. 1000428-30.2020.5.02.0471 e 1001110-82.2020.5.02.0471, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Do vínculo empregatício



    (...) A recorrente traz ao debate a validade do contrato de prestação de serviços celebrado com a 2ª reclamada, pelo qual o reclamante, segundo seu entendimento, foi destacado para a realização das atividades afetas ao segmento informatizado.



    Em alteração à jurisprudência anterior, por força da decisão proferida pelo E. STF, em sede de repercussão geral, passa-se a reconhecer a licitude da terceirização ampla e irrestrita, consoante julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252 no dia 30/08/18, nos seguintes termos: (...)



    Entretanto, o vínculo empregatício poderá ser declarado, caso sejam detectados os requisitos legais do artigo 3º da CLT, o que deverá ser aferido através da realidade fática havida durante a consecução da prestação de serviços.



    No caso em testilha, o Exmo. Sr. Juízo ‘a quo’ concluiu pelo reconhecimento do vínculo empregatício, com supedâneo no acervo probatório produzido nos autos, objeto este do presente recurso.



    De acordo com o presente apelo, as provas orais apresentadas durante a audiência de instrução são suficientes para expor a ausência da pessoalidade, exclusividade e subordinação, resultando nisto no reconhecimento do contrato de prestação de serviços, sem vínculo empregatício.



    Contudo, diante da negativa apresentada pela recorrente durante a dilação probatória, mas admissão da prestação de serviços, o ônus da prova, nos termos dos artigos 818, II da CLT c.c. 373, II do CPC passou a lhe pertencer, incumbindo-se a apresentação das provas em Juízo, do qual entendo não haver se desvencilhado satisfatoriamente, tendo em vista o depoimento prestado pela única testemunha trazida a rogo do reclamante, cujo teor foi suficiente para fazer ruir as provas de audiência da recorrente.



    Neste passo, disse em Juízo referida testemunha:



    ‘DEPOIMENTO DA 1ª TESTEMUNHA DO RECLAMANTE: ANDRÉ DOS ANJOS PARUSSULO.... que trabalhou PARA a 1ª reclamada de janeiro/2014 Até dezembro/2018; que exercia a função de analista desenvolvedor mainframe; que trabalhou como pessoa jurídica pela consultoria 3CON; que trabalhou com o ‘de cujus’, na mesma equipe por cerca de 02 anos, em dois períodos que no 1º o coordenador de depoente e ‘de cujus’ era o 
Sr. Valmir Ferrão e no 2º período era o Sr. Marcelo Ingarano, ambos da 1ª reclamada; que na equipe de depoente e ‘de cujus’ havia tanto prestadores de serviços como empregados da 1ª reclamada (...) que o depoente mantinha contato com representante da consultoria apenas 01 vez por mês quando recebia seu contracheque; que caso não justificasse a ausência ou atraso poderia receber advertência ou até demissão; (...) que não poderiam prestar serviços para outras empresas além da 1ª reclamada; que isso foi dito expressamente pelo coordenador da 1ª reclamada; que não poderiam recusar tarefas e projetos, pois trabalhavam de forma subordinada e não havia essa possibilidade; que acredita que a recusar levaria a demissão; que não tem conhecimento de colega que recusou o trabalho; que não poderiam se fazer se substituir; que não podiam escolher a equipe de trabalho (...)



    Como se constata da leitura do depoimento prestado, o teor é rico em apresentar elementos acerca da subordinação, na medida em que recebiam ordens dos Coordenadores da 1ª reclamada, trabalhavam em equipe, em conjunto com empregados da 1ª reclamada, não poderiam faltar ou se substituir, sob pena de punição e, ao contrário do alegado pela recorrente, inclusive 2ª reclamada, não podiam prestar serviços para outras empresas.



    Dessarte, nego provimento ao recurso. Por corolário, mantenho a responsabilidade solidária, ante a fraude aos direitos trabalhistas, com espeque nos artigos 2º, § 2º e 9º, ambos da CLT” (fls. 5-8, 
e-doc. 27). 



    Embora essa decisão tenha sido proferida apenas na Reclamação Trabalhista n. 1000428-30.2020.5.02.0471, aplica-se também à Reclamação Trabalhista n. 1001110-82.2020.5.02.0471, por conexão dos dois processos (fl. 3, e-doc. 26). Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que, no Processo n. 1001110-82.2020.5.02.0471, a autoridade reclamada certificou:



    “Certifico tratar-se de duas ações, que devido a identidade de partes e relações intrínsecas na causa de pedir e pedidos, por determinação do Exmo. Juízo ‘a quo’, ambas reunidas na fase de conhecimento para fins de instrução e prolação de única decisão de mérito.



    Considerando que os recursos apresentados em cada processo são adstritos à sua própria demanda e tendo em vista o objetivo de não causar prejuízos às partes, na defesa de seus interesses, tanto na fase de conhecimento como na fase de execução, os recursos interpostos serão também apreciados em um único voto, a ser juntado exclusivamente nos autos do processo nº 1000428-30.2020.5.02.0471, ora tido por processo principal, restando registrados tais fatos no julgamento destes autos.



    Por conta desta determinação, doravante todos os atos deverão ser praticados, de agora em diante, apenas nos autos do processo principal.



    Fica, ao final, apenas registrado o dispositivo do v. acórdão conjunto.” 



    Contra o acórdão prolatado a reclamante interpõe recurso de revista, ao qual negado seguimento, e agravo de instrumento, pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.



    2. Afirma que a “reclamação trabalhista foi promovida pelo Espólio de Gilberto Alves e tem como objeto o reconhecimento de vínculo de emprego e demais acessórios, a teor do artigo 3º da CLT, mesmo tendo constituído as seguintes pessoas jurídicas para exploração da atividade econômica – Dugo Treinamentos e Informática Ltda ME. – CNPJ n. 01.979.656/0001-60 e Gilberto Alves Informática ME – CNPJ n. 21.425.060/0001-26 – e firmado instrumentos contratuais para prestação de seus serviços com a outra empresa que compõe o polo passivo daquela ação – Tech For Participações e Sistemas em Tecnologia de Informação – ME. – a qual contratou com a ora reclamante, mera tomadora dos serviços na área de TI” (fl. 5).



    Alega que as “empresas constituídas pelo beneficiário daquela ação jamais contrataram diretamente com o Grupo Casas Bahia S/A, ora reclamante” (fl. 11).



    Sustenta que, “ao reconhecer o vínculo de emprego, a E. Corte Regional (Trabalhista) desconsiderou tais fatores, além dos aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes deste E. Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades, equivocando-se frente a um regular e verdadeiro contrato de prestação de serviços autônomos” (fl. 15).



    Assevera que o contratado, cujo espólio é autor da reclamação trabalhista da origem, era “um verdadeiro prestador de serviços autônomo, o qual prestava serviços para terceiros e sempre explorou a mesma atividade econômica, utilizando-se, inclusive, das mesmas bases contratuais” (fl. 13).



    Argumenta que “dúvidas não restam a respeito da adequação e/ou aderência do caso tratado nos autos da Reclamação Trabalhista às decisões proferidas nos autos da ADPF n. 324; REXT n. 958.252 – Tema 725; ADC n. 48 e ao próprio Conflito de Competência (CC. 202.726). Consequentemente, necessária a cassação da decisão em comento, a fim de que seja respeitado o direcionamento dado por esta C. Corte” (fls. 22-23).



    Pede a “cassação da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem, a fim de liberar a empresa reclamante do cumprimento da obrigação de fazer imposta já na r. Sentença e mantida no v. Acórdão, com respectivo pagamento de verbas acessórias, uma vez que descumpridos os comandos desta 
C. Corte Suprema, nos autos da ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC n. 48” (fl. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e Gilberto Alves, cujo espólio está representado na origem por Isabela Savoia Alves, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie vertente, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que está pendente de julgamento o agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na decisão reclamada, reconheceu-se a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e Gilberto Alves, invalidando contratos de prestação de serviços firmados entre este e a pessoa jurídica que prestava serviços à Reclamante.



    Essa decisão destoa da compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora